Tribunal: TJSP
Processo: 0005655-56.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005655-56.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAIMUNDO
LUIZ NOGUEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
nos termos do voto do 2o Juiz, relator designado, Des. Costabile e Solimene, deram
provimento com observação, vencido o relator sorteado, Des. Mazina Martins, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE, vencedor, SÉRGIO MAZINA MARTINS, vencido, COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Araçatuba – 2a Vara das Exec. Criminais
Agravo no 0005655-56.2020.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Raimundo Luiz Nogueira Filho
Voto n. 51.481 (vencedor)
Declaração de voto vencedor
O
agravado,
ainda
na
origem,
foi
promovido do regime fechado para o semiaberto
por conta da r. sentença de fls. 57/58 e 74 dos autos,
em 22.7.2020.
Porém, não resignado, o Doutor Promotor
de Justiça agrava em razão do histórico do
agravado, envolvido em crimes de extorsão
mediante sequestro e roubos, sem olvidar uma
infração disciplinar em meio ao cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penas, penas que deverá seguir até 6.11.2047.
O Dr. Promotor de Justiça está convencido
de que o agravado deveria ser submetido à prova
médica por conta de que “(...) não permitir a
realização de avaliação psiquiátrica é o mesmo que exigir
apenas um critério de ordem objetiva para concessão da
progressão, o que não está de acordo com o espírito do
legislador” (verbis, fl. 3).
Após a juntada das contrarrazões e a
confirmação do quanto deliberado na origem (fls.
64/73 e 74), a d. Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento, ou, alternativamente, pelo menos
pela realização do Teste de Rorschach (fls. 83/87).
É o relatório.
Voto no 51.481

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respeitosamente,
abri
divergência
em
relação ao elevado pronunciamento do e. relator
sorteado, Des. Mazina Martins.
Tomo a liberdade de deduzir as minhas
razões.
O que chamou nossa atenção é exatamente
o curso da vida adulta do agravado, expressa no
considerável número de execuções em fase de
cumprimento, todas elas correspondentes a delitos
caracterizados pela violência.
Não se desconsidere que o reeducando,
somente em meados de abril, completará 41 anos,
ou seja, foram muitos os equívocos desde o
advento de sua maioridade.
Envolveu-se
em
crime
de
extorsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante sequestro, além de uma série de roubos,
totalizando quase 40 anos de reclusão.
Conforme fls. 7/9, o lapso a cumprir seguirá
até 6.11.2047, ou seja, mais 26 anos.
Nesses termos, então, convenhamos, o
perfil
pessoal
do
reeducando,
neste
exato
momento, respeitosamente, não satisfaz per se a
promoção
a
ele
deferida
rumo
ao
regime
intermediário, só por conta do decurso da
correspondente fração das penas, mais avaliação de
mérito embasada em entrevistas e certificação da
autoridade prisional.
Exatamente por conta desse proscênio o
laudo reclamado pelo Ministério Público é útil. É
útil e é oportuno. Através dele se espancará
definitivamente
quaisquer
eventuais
dúvidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca do seu merecimento, bem como acenará com
as perspectivas futuras, quanto mais quando está a
décadas do cumprimento das sanções impostas.
De sorte que, sempre com o mais elevado
respeito, o meu voto foi no sentido do acolhimento
da irresignação ministerial, para realização da
prova (avaliação psiquiátrica) no prazo de sessenta
dias.
Com uma observação: a manutenção do
agravado, nesse interim, no regime semiaberto, de
modo que não experimente sequer risco de
qualquer
prejuízo
no
seu
processo
de
ressocialização.
É o voto.
COSTABILE-E-SOLIMENE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14.385
Agravo de Execução Penal no 0005655-56.2020.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Raimundo Luiz Nogueira Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida
pelo Juízo de origem que, nos autos do processo de execução
penal instaurado em desfavor de Raimundo Luiz Nogueira Filho,
deferiu-lhe pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravo, em essência, que Raimundo não preenche
o requisito subjetivo necessário para sua concessão, devendo a
decisão ser cassada. Argumenta para tanto que o agravado tem
longa pena a cumprir, com término previsto para 02.03.2049, além
de ter sido condenado por extorsão mediante sequestro e roubos,
demonstrando, pois, tratar-se de indivíduo altamente perigoso que
poderá voltar a delinquir. Aponta, ainda, a necessidade de
avaliação
psiquiátrica,
como
complementação
ao
exame
criminológico, para que se possa decidir sobre a concessão ou não
da progressão de regime.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se a Defesa, sendo mantida a decisão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64-73).
Em parecer subsequente a Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do agravo interposto, cassando-se a progressão
antes deferida ou, sucessivamente, pela determinação da
complementação do exame criminológico com o Teste de
Rorschach.
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para negar provimento ao agravo em
execução penal.
O sentenciado encontra-se em pleno cumprimento das penas
de 39 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado,
que lhe foram impostas pelo cometimento dos crimes de roubos
majorados e extorsão mediante sequestro, com término previsto
para 24.02.2049.
Conforme se observa do boletim informativo juntado às fls.
43, Raimundo ostenta boa conduta carcerária, atestada pelo diretor
do estabelecimento prisional; bem como, pareceres técnicos
favoráveis à progressão, sendo desnecessária a complementação
do exame criminológico.
Em que pesem os argumentos dos zelosos integrantes do
Ministério Público, o parecer psiquiátrico deve ser realizado quando
houver dúvida quanto à progressiva reinserção social do apenado,
o que não é o caso no qual nos debruçamos.
Os autos não trazem notícia de nenhuma circunstância capaz
de justificar a necessidade da complementação do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
criminológico e, muito menos, que seja realizado o chamado Teste
de Rorschach.
Mais a mais, desde que progrediu a regime intermediário,
(julho de 2020), até o momento não se tem notícia de prática de
falta disciplinar ou mesmo de qualquer conduta irregular por parte
de Raimundo.
Quanto a longevidade da pena e a gravidade dos delitos, é de
ressaltar que tais argumentos não podem impedir a concessão de
regime mais brando quando o prognóstico é positivo e quando,
ademais, está sabidamente satisfeito o requisito objetivo.
Portanto, não assiste razão ao Ministério Público ao apontar a
ausência de mérito de Raimundo, requerendo complementação do
exame criminológico.
De fato, não existe nenhum elemento concreto a desabonar o
agravado. Logo, atendidos os requisitos de caráter objetivo e
subjetivo, imperioso que se conceda ao indivíduo sua progressão
ao regime semiaberto, nos termos do artigo 112 da Lei das
Execuções Penais.
Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo em execução, mantendo-se, portanto, a decisão de primeira
instância.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
10C47EE3
8
10
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
13D2D6CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005655-56.2020.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.